Tribunal: STF
Processo: HC 212671
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-18
Data de publicação: 2022-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. ILEGALIDADE MANIFESTA. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator indeferiu, liminarmente, o Habeas Corpus nº 725.564/MG.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, pelo Juízo da 2ª Vara Criminal, Execuções Penais e Cartas Precatórias Criminais da Comarca de Sete Lagoas/MG, no processo nº 0054850-56.2021.8.13.0672, à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 600 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico drogas). O Juízo, na sentença, negou o direito de recorrer em liberdade, destacando a persistência de motivos que justificaram a prisão preventiva inicialmente decretada. 



    3. Inconformada, a defesa protocolou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, tendo o Relator indeferido o pedido liminar. Contra esse ato, formalizou-se a impetração no STJ.  



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta ser incompatível a manutenção da prisão preventiva, tendo em vista o regime semiaberto estabelecido na sentença. Afirma cabível cautelar diversa.



    5. Requer, liminarmente, o afastamento da prisão ou a substituição por cautelar alternativa. Busca, no mérito, a confirmação da providência.



    6. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, realizada em 15/09/2022, revelou encontrar-se pendente de análise a apelação protocolada pela defesa. 



    7. No Superior Tribunal de Justiça, a Sexta Turma, em 22/03/2022, negou provimento ao agravo regimental no Habeas Corpus nº 725.654/MG, assentando não verificada ilegalidade.  



    É o relatório. 



    Decido.  



    8. O presente habeas corpus volta-se contra decisão individual do Ministro Relator no STJ, por meio da qual indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 725.564/MG. Inexistindo, ao tempo da impetração, pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/MA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade ou mesmo teratologia na decisão impugnada. É o caso dos autos. 



    10. Ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal têm assentado a incompatibilidade da imposição ou da manutenção de prisão preventiva no caso de réu condenado a pena a ser cumprida em regime diverso do fechado, o que implicaria, de forma cautelar, punição mais severa do que a decorrente do título condenatório. Nessa linha, os seguintes precedentes: HC nº 130.773/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/10/2015, p. 23/11/2015; HC nº 183.677/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 18/08/2020, p. 04/09/2020; HC nº 118.257/PI, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 18/02/2014, p. 06/03/2014; HC nº 185.181-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 29/06/2020, p. 06/07/2020. E também: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FIXAÇÃO DE REGIME MENOS SEVERO QUE O FECHADO. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a manutenção da prisão preventiva é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes. II – Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação, pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário. III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC nº 181.968-AgR-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 15/05/2020, p. 22/05/2020; grifos nossos).



    11. As medidas cautelares de natureza pessoal, gênero de que são espécies a prisão provisória e as medidas alternativas a esta, devem ser aplicadas observando-se, consoante o disposto no art. 282, inc. I, do CPP,  a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais.



    12. Demonstrados a materialidade do crime e os indícios de autoria (fumus comissi delicti) e a indispensabilidade da medida (periculum libertatis), o julgador, sob o prisma da proporcionalidade, deve avaliar, a partir do caso concreto, a adequação da medida (art. 282, inc. II, do CPP), observando-se a excepcionalidade (ultima ratio) da cautelar mais gravosa, a prisão — art. 282, § 6º, do CPP. Vigora o binômio necessidade-adequação, sendo esta última a definidora da medida a ser implementada. 



    13. Acerca do tema, cumpre citar lição doutrinária elucidativa: 



    “Sendo assim, tanto a prisão preventiva (strictu sensu) quanto as demais medidas cautelares pessoais introduzidas pela Lei nº 12.403/11 destinam-se a proteger os meios (a atividade probatória) e os fins do processo penal (a realização da justiça, com a restauração da ordem pública e da paz pública e, eventualmente, a imposição de pena ao condenado ou a absolvição do inocente), ou, ainda, a própria comunidade social, ameaçada pela perspectiva de novas infrações penais. O que varia, portanto, não é a justificativa ou a razão final da cautela, mas a dose de sacrifício pessoal decorrente de cada uma delas”. 



    (CRUZ, Rogerio Schietti. In: Prisão Cautelar: Dramas, Princípios e Alternativas, Ed. JusPodivm, 3ª Ed., p. 177 e 179; grifos nossos). 



    14. Na espécie, a prisão preventiva, mesmo que compatibilizada com o regime semiaberto, revela-se desproporcional. O paciente foi condenado à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão pela prática de crime não violento (tráfico de drogas), estando custodiado provisoriamente, em situação compatível com o regime fechado, desde 29/07/2021, ou seja, há mais de 1 ano e 1 mês (e-doc. 3, p. 3). Consta na sentença tratar-se de réu primário (e-doc. 11. p. 17). 



    15. A instrumentalidade, acessoriedade e a provisoriedade são características da tutela cautelar processual penal, das quais advém outro atributo, a proporcionalidade. Assim, leciona Gustavo Henrique Badaró:



    “Aliás, na tutela cautelar, a proporcionalidade é uma decorrência lógica da instrumentalidade e da provisoriedade. Se a medida cautelar for mais gravosa que o provimento final a ser proferido, além de desproporcional, também não será dotada do caráter de instrumentalidade e acessoriedade inerentes à tutela cautelar. O instrumento não pode ir além do fim ao qual ele serve. O acessório segue o principal, mas não pode superá-lo ou ultrapassá-lo. Por outro lado, mesmo no que diz respeito à provisoriedade, não se pode admitir que a medida provisória seja mais severa que a medida definitiva que irá substituí-la e a qual ela deve preservar.”



    (BADARÓ, Gustavo H. R. I. Processo Penal. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 1.136; grifos nossos).



    16. O Juízo, na sentença, referiu-se ao descumprimento, quando da prática delitiva objeto do processo, de cautelar implementada em autos diversos (e-doc. 11, p. 20-21). Apesar de evidenciada situação de cautelaridade, presente o risco de reiteração delitiva, a prisão preventiva — frise-se, excepcional — revela-se desarrazoada.



    17. De outro lado, a tentativa de compatibilizar a prisão cautelar com o regime de cumprimento da pena imposta na condenação, além de não estar prevista em lei, implica chancelar o cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao decidido pelo Plenário desta Corte nas ADCs nº 43/DF, nº 44/DF e nº 54/DF. Nessa linha, a Segunda Turma, no HC nº 132.923/SC (Rel. Min. Teori Zavascki, j. 05/04/2016, p. 26/04/2016) assentou que “[o] aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido em sentença condenatória superveniente”, pois do contrário “essa compreensão implicaria admitir-se verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado”.



    18. Compactuando com esse entendimento, o e. Ministro Alexandre de Moraes salientou “que eventual manutenção da prisão preventiva em regime semiaberto, além de carecer de amparo legal, desvirtua o instituto da prisão preventiva, que, como se sabe, pressupõe cerceamento pleno do direito de locomoção. Tal situação acarreta a admissão de verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado” (HC nº 180.131/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 12/02/2020, p. 14/02/2020).



    19. Dessa forma, embora demonstrada a necessidade de evitar a reiteração delitiva, nota-se serem mais adequadas, bem assim suficientes, as cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.  



    20. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, porém, com fundamento no art. 192 do RI/STF, concedo, de ofício, ordem para determinar a substituição da prisão por cautelares alternativas, a serem estabelecidas pela 2ª Vara Criminal, Execuções Penais e Cartas Precatórias Criminais da Comarca de Sete Lagoas/MG (processo nº 0054850-56.2021.8.13.0672).



    21. Comunique-se, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.  



    Publique-se.  



    Brasília, 18 de setembro de 2022.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator